Tribunal: TJMT
Processo: 1043896-87.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043896-87.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILETE LUCHTEMBERG - CPF: 581.134.951-34 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MARILETE LUCHTEMBERG - CPF: 581.134.951-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO APÓS CANCELAMENTO DA COMPRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

O recorrente
BANCO BRADESCARD S.A
. é legitimo para figurar no polo passivo, tendo em vista que foi quem procedeu com a negativação do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes.

2.

Hipótese em que foi realizado o cancelamento da compra e, posteriormente, a parte autora teve seu nome negativado em decorrência da compra cancelada.

3.

A negativação indevida gera dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR).

4.

Reduzido o
quantum
indenizatório em atenção ao critério da razoabilidade.

5.

Recursos conhecidos e parcialmente providos
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial de inexistência de débito e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

BANCO BRADESCARD S.A,
em suas razões recursais, pugna pelo reconhecimento de ilegitimidade passiva por ser mero meio de pagamento, alternativamente, a redução do
quantum
e da multa astreintes.

GRUPO CASAS BAHIA S/A (VIA S.A),
em suas razões recursais, pugna pela improcedência dos pedidos sob o argumento de que não houve qualquer solicitação de estorno do valor da compra no cartão de crédito utilizado pela autora e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1043896-87.2023.8.11.0002

Polo Ativo

BANCO BRADESCARD S.A e outros

Polo Passivo

MARILETE LUCHTEMBERG e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da ilegitimidade passiva.

A 1ª recorrente (BANCO BRADESCARD S.A.) é legitima para figurar no polo passivo, tendo em vista que foi quem procedeu com a negativação do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes.

Por isso, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de ambos os recursos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Em suma, caso em a Reclamante narra que ao buscar a Reclamada
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA
para aquisição de máquina de lavar roupas teve cartão de crédito contratado para pagamento do produto em
12 (doze
) vezes de
R$ 194,90 (cento e noventa e quatro reais e noventa centavos),
contudo, ante dificuldades para receber o produto em sua residência optou pelo cancelamento da compra.

Afirma, que mesmo após cancelamento da compra a Reclamada
BANCO BRADESCARD S.A
. procedeu com negativação de seu nome no tocante às prestações da compra, requer assim, a declaração de inexistência do débito com indenização por danos morais.

A liminar vindicada foi indeferida ao ID. 138037877.

Pois bem, sem delongas, muito embora as alegações deduzidas em sede de contestação pelas Reclamadas, inexiste motivação que corroborem a regularidade da negativação em nome da Reclamante, conquanto, não se desincumbiram de seu ônus probatório (artigo 373, inciso II do CPC).

Isso porque, das provas dos autos, restou demonstrado o cancelamento da compra (ID's. 137563228, 137563229 e 137563230) pela Reclamante junto à Reclamada
CASAS BAHIA
, uma vez que, sequer o produto adquirido foi efetivamente entregue à Reclamante.

Bem como, restou comprovada a inscrição nos órgão de proteção ao crédito no valor de
R$ 457,37 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos),
datado vencimento de
21/08/2023
e referente ao contrato de n.º
4766070372011000 -
(ID’s. 137563220 e 137563222)
.

Nesta liça, evidente que a cobrança realizada pela instituição bancária referente à compra parcelada é indevida, sendo, consequentemente, ilegal a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito de tal débito respondendo as Reclamadas solidariamente pelos danos causados à consumidora nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 457,37 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos),
datado vencimento de
21/08/2023
e referente ao contrato de n.º
4766070372011000.

b) condenar as partes Reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

c) determinar que as Reclamadas proceda à exclusão do referido apontamento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa simples no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

[...]”

A parte autora adquiriu uma máquina de lavar roupas na
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA
, no entanto, pela dificuldade de entrega do produto, decidiu proceder com o cancelamento da compra.

Ocorre que, após o pedido de cancelamento, houve a negativação pela instituição financeira.

As partes recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, na forma do art. 373, II, do CPC, no sentido de comprovar a legalidade das cobranças realizada em nome da parte recorrida. Apesar de alegarem que não houve pedido de transferência e que os protocolos são posteriores à emissão das faturas, certo é que não desconstituiu dos elementos de prova trazidos, em que há informação de que houve pedido de cancelamento em 24/04/2023.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA - COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - MANTIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Parte requerida que não logrou êxito em comprovar a legitimidade da negativação referente a um débito gerado após o pedido de desligamento da unidade consumidora.

2. Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que se revela indevida, tipificando o ato ilícito e ensejando o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. É inaplicável a Súmula 385 do STJ, pois a restrição anterior está sendo discutida em juízo.

6. Não comprovada à legitimidade das dívidas, a declaração de inexistência deve ser mantida.

7. Inexistindo crédito em favor da recorrente, já que há conduta ilícita por ela praticada, é indevido o pedido contraposto.

8. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1019977-14.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Desse modo, reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Entretanto, no que concerne ao valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade e importa em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em danos morais, nos casos de responsabilidade extracontratual, deve incidir a partir do evento danoso, conforme determina a Súmula 54/STJ.

Sobre a multa (astreintes), verifico que não houve fixação, mas tão somente determinação da exclusão dos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa simples, não havendo condenação que justifique a análise do valor.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELES PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação em danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024